Tribunal: TJMT
Processo: 0008631-16.2015.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008631-16.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 044.224.959-41 (APELANTE), CRISTIANE FRANCISCO CIPPOLA - CPF: 170.620.098-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILEUZA MARIA CAMINHA DE MOURA - CPF: 080.082.668-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE FRANCISCO CIPPOLA - CPF: 170.620.098-65 (ADVOGADO), DIEGO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 044.224.959-41 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DE OUTRO LADO, DE OFÍCIO, EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RÉU EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA, TORNANDO
PREJUDICADO
O APELO DEFENSIVO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA
PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 171,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL – 1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1.1
PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL VIABILIDADE – PRESENÇA DE FUNDAMENTO PARA DESABONAR APENAS OS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO AGENTE –
1.2.
REQUESTADA A EXCLUSÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SE MOSTRA TOTALMENTE BENÉFICA AO RÉU –
1.3.
PRETENSA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO § 3.

o DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL –
1.4.
ATUAÇÃO
EX OFFICIO
–
DIANTE DA NOVA REPRIMENDA, VIÁVEL O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO D
A PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – 2.
RECURSO DA DEFESA
–
2.1.
ARGUIDA, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS, A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SUCINTO APONTAMENTO DA TESE QUE AMPARA A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –
2.2.
ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO -
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO; ATUAÇÃO DE OFÍCIO, A FIM DE REONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA; APELO DEFENSIVO CONHECIDO E, NO MÉRITO, ANÁLISE PREJUDICADA.

1.1.

A despeito de o Ministério Público vindicar a elevação da pena-base por meio da negativação de cinco vetores judiciais, subsistem elementos concretos para desabonar exclusivamente os antecedentes criminais do agente, com a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo de penas previsto no tipo penal, nos termos vindicados.

1.2.

Estabelece-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, se a análise do art. 59 do Código Penal não se mostra totalmente favorável ao agente.

1.3.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, diante do reconhecimento dos maus antecedentes do agente. Inteligência do art. 44, inc. III, do Código Penal.

1.4.

C
abível atuação
de ofício
, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, sopesando-se o extenso decurso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória; extinguindo-se, por corolário, a punibilidade do agente.

2.1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo Defesa, por violação ao princípio da dialeticidade, porquanto possível extrair de forma clara e coesa a tese recursal trazida à baila para alcançar a absolvição do réu.

2.2. Em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e consequente extinção da punibilidade do agente, ressai prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo interposto.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIEGO CESAR DE OLIVEIRA

APELADO(S):

DIEGO CESAR DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
DIEGO CESAR DE OLIVEIRA
em face da r. sentença de ID 191003677, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos n.o 0008631-16.2015.8.11.0004, na qual o réu foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 171,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, sem prejuízo do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, e do valor de
R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais)
a título de indenização mínima dos danos morais causados pela infração penal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por meio das razões recursais encartadas no ID 191003686, requer a
fixação da pena-base acima do mínimo legal
, sob o viés de que existem nos autos elementos hábeis para desabonar a culpabilidade do agente, os seus antecedentes criminais, sua personalidade e sua conduta social, bem como as consequências do crime, com
o aumento de 1/8 (um oitavo)
por cada vetor judicial negativado;
o afastamento da benesse prevista no art. 44 do Código Penal
, porquanto não se fazem presentes os requisitos legais, notadamente em razão de o recorrido ostentar em seu desfavor condenações pretéritas; bem como a
imposição do regime inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, por ser consectário das alterações a serem realizadas na dosimetria penal.

Já o recorrente
DIEGO CESAR DE OLIVEIRA
, por meio das razões recursais vistas no ID
191003704, almeja a
absolvição
por insuficiência probatória, mencionando que inexistem provas
judiciais
hábeis para corroborar a versão acusatória, devendo-se observar o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 191003690, a Defesa rechaça a pretensão ministerial e pugna pelo
desprovimento
do apelo, enquanto o Ministério Público, por meio das contrarrazões anexadas sob o ID 191003709, requer, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso defensivo por falta de dialeticidade,
em razão de a causídica ter apresentado argumentos genéricos, e, no mérito,
o não provimento da irresignação.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
196860155, opina pelo
provimento parcial
do recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja atribuído desvalor aos antecedentes criminais do réu, bem assim, seja excluída a incidência do art. 44 do Código Penal e estabelecido o regime inicial semiaberto, manifestando-se, lado outro, pela
rejeição da preliminar

de não conhecimento do recurso defensivo
e pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
[
PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO DA DEFESA, ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público pugna, em sede de contrarrazões recursais, pelo não conhecimento do recurso interposto pela d. Defesa, alegando que os argumentos colacionados nas razões recursais são genéricos e insuficientes para desconstituir os termos da sentença condenatória.

O pedido
não merece
prosperar.

Malgrado a d. defesa não tenha esmiuçado o acervo probatório produzido nos autos, extrai-se que o pedido de absolvição se ampara na tese de insuficiência probatória, pois, na intelecção defensiva, os elementos inquisitivos não foram corroborados na seara judicial, a tornar imperativa a observância do disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias,
incabível aventar a violação ao princípio da dialeticidade
, visto que ressaíram expostos
os motivos de fato e de direito que fundamentam a pretensão absolutória, viabilizando à parte adversa o pleno exercício do contraditório.

Sobre o tema, colacionam-se os ensinamentos do doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

“Por conta do princípio da dialeticidade
,
a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente.
O recurso deve, portanto,
ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada,

pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.
(...) Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a) permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões: (...); b) fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso: (...)”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único. – 5. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1.655/1.656) – destaquei.

Em idêntico sentido já decidiu esta eg. Corte estadual:

“(...) Se as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida, inocorre ofensa ao princípio da dialeticidade”.

(N.U 1011147-86.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023) – destaquei.

Com efeito, em sendo possível delimitar os termos do pedido defensivo e igualmente viabilizado o pleno exercício do contraditório pela parte adversa,
REJEITO
a preliminar arguida pelo Ministério Público, em sede de contrarrazões recursais.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
,
foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingirem os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos manejados pela
Defesa

e pelo d. representante

do

Ministério Público
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de ambos.

Verte dos autos que o réu
DIEGO CÉSAR DE OLVEIRA
foi
denunciado
(ID
191002473)
e
condenado
(ID
191003677)
pela prática do
crime de estelionato
, pois, na data de
19 de setembro de 2014
, durante o período matutino, em horário não especificado, nas dependências da empresa
“Moto Site”
, localizada na Comarca de Barra do Garças – MT, obteve em proveito próprio vantagem ilícita, no valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), valendo-se de meio fraudulento, consistente na aquisição de objetos e pagamento por meio de cheque proveniente de furto.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o ora recorrente compareceu no aludido estabelecimento comercial e adquiriu várias peças para motocicleta. Na sequência, efetuou o pagamento com o cheque e, em sendo constatada a regularidade daquele, por meio de consulta junto ao sistema da CDL, a compra ressaiu concretizada.

Ocorre que, após o cheque ser depositado no banco, não houve o respectivo pagamento, porquanto, naquele momento, ressaiu constatado sê-lo proveniente de crime de furto, motivando a vítima, proprietária da empresa
“Moto Site”
, a comparecer na Delegacia de Polícia e a comunicar o crime, sem prejuízo de proceder ao reconhecimento do réu como sendo o indivíduo que apresentou o cheque ilícito para quitação da compra.

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à análise dos recursos interpostos pelas partes.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

Nos termos relatados, o i.
Parquet
almeja o recrudescimento da pena-base, por meio da negativação de cinco vetores judiciais, a saber: culpabilidade do agente, antecedentes criminais, personalidade, conduta social e consequências do crime.

O pedido merece ser
parcialmente provido.

Em relação à
culpabilidade do agente
, não há que se atribuir o desvalor vindicado pelo
Parquet
, pois, malgrado o
DIEGO
tenha cometido o crime em unidade federativa distinta daquela em que nascera e retornando posteriormente à sua origem, é certo que nenhuma prova desvelou que tal deslocamento se deu exclusivamente para tal desiderato, elevando-se a dúvida quanto à essa particularidade

em razão de ele também ter praticado crimes no Estado do Paraná, o que dá margens para se aventar em eventual fuga ou, ainda, regresso para a localidade para o cumprimento de pena em condições mais favoráveis.

Cuida-se de conclusão igualmente adotada pela d. Procuradoria Geral de Justiça que, em seu parecer, destacou que
“não vislumbro que a mudança de Estado tenha qualquer relação ou influencia no maior grau de censurabilidade da conduta praticada pelo réu, até mesmo porque, ao que tudo indica, o acusado era contumaz em ações criminosas, agindo na medida em que ‘criava oportunidades e ambientes adequados’, independentemente de estar no Estado do Paraná ou em Mato Grosso”
(sic – ID 196860155 - Pág. 2).

Desta feita,
incabível
atribuir carga negativa na culpabilidade do agente.

N’outro viés, cotejando os elementos encartados nos autos, cabível o reconhecimento dos
maus antecedentes
do agente, pois, a teor do Relatório da Situação Processual Executória encartado no ID 191003687 - Pág. 2 e ss., o recorrido possui em seu desfavor
cinco condenações pretéritas
, relacionados ao cometimento de crime em data anterior ao descrito na denúncia, cujos trânsitos em julgado se perfectibilizaram posteriormente a tal marco, nos termos em destaque:

1.

Ação Penal n.o 0075692-20.2015.8.16.0014, na qual foi condenado pela prática do crime de concussão (art. 316 do CP), ocorrido em
01/01/2010
, cujo trânsito em julgado se materializou em
07/12/2018
;

2.

Ação Penal n.

o 0047163-59.2013.8.16.0014, na qual foi condenado pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), ocorrido em
25/06/2012
, cujo trânsito em julgado ocorreu em
13/08/2019
;

3.

Ação Penal n.o 0024140-55.2011.8.16.0014, na qual foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecente (art. 33, da Lei 11.343/06), ocorrido em
15/04/2011
, cujo trânsito em julgado se deu em
23/09/2015
(concedido indulto, que não exclui os efeitos secundários da condenação).

4.

Ação Penal n.o 0032800-04.2012.8.16.0014, na qual foi condenado pela prática do crime de falso testemunho/falsa perícia (art. 342 do CP), ocorrido em
07/02/2012
, cujo trânsito em julgado ocorreu em
15/12/2020
;

5.

Ação Penal.o 0071513-14.2013.8.16.0014, na qual foi condenado pela prática do crime de estelionato, ocorrido em
01/08/2010
, cujo trânsito em julgado para a acusação ocorreu em
26/06/2018
;

Tal situação fática amolda-se à jurisprudência firmada pelo c. STJ, esta no sentido de que “
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
” (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020).

Ainda no tocante à valia dos éditos condenatórios pretéritos, cumpre dizer que “
as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência
, mas não impedem a configuração de maus antecedentes,
permitindo, assim, o aumento da pena-base”.

(AgRg no HC n. 865.231/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

Com efeito,
atribui-se
carga negativa aos antecedentes criminais, com
elevação da pena na fração de 1/8 (um oitavo),
nos termos postulados pelo órgão acusatório de primeiro grau.

No que tange à
personalidade
e à
conduta social do agente
, o c. STJ firmou a tese jurídica no sentido de que “
(...)
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
”
[Tema 1077, REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.].

Destarte, ao revés do pretendido pelo
Parquet
, persistem
neutros
os aludidos vetores judiciais.

Em arremate, no que tange às
consequências do crime
, não se olvida que a vítima suportou um prejuízo de R$ 7
40,00 (setecentos e quarenta reais), ligeiramente superior ao salário-mínimo vigente à época do fato, na ordem de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais); todavia, há que se ter em mente que o prejuízo financeiro é elemento do tipo penal em questão e, ademais, in casu, este foi suportado por uma empresa, inviabilizando concluir sê-lo deveras expressivo, a ponto de extrapolar as margens previstas pelo legislador.

Com efeito,
mantém-se
a circunstância judicial neutra, nos termos da jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“(...) É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o estelionato é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base
. Por outro lado, esta Corte Superior
admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal. Precedentes
”.
(AgRg no AREsp n. 2.456.982/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.) – destaquei.

À vista do exposto, considerando o desvalor atribuído exclusivamente nos
antecedentes criminais do agente
e, adotando o critério de aumento sugerido nas razões recursais ministeriais, na ordem
de 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo das sanções previstas no tipo penal, reajusta-se a pena-base para o valor de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, e
16 (dezesseis) dias-multa
,
quantum
que ganha definitividade à míngua de atenuantes, agravantes e causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Por conseguinte, em razão do desvalor atribuído aos antecedentes criminais,
acolhe-se o pedido de fixação do regime inicial semiaberto
, recrudescimento com arrimo no § 3.o do art. 33 do Código Penal, dada a negativa análise do art. 59 do Código Penal.

Trata-se, a propósito, de entendimento corroborado pela jurisprudência do c. STJ, esta no sentido de que
“
em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "c", c/c § 3o, do Estatuto Repressor”
.
(AgRg no HC n. 690.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

Em idêntico sentido,
exclui-se a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
, porquanto ausente o requisito contido no inciso III do art. 44 do Código Penal.

À vista do exposto, impõe-se ao recorrido
DIEGO CESAR DE OLIVEIRA
a pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, sem a aplicação do art. 44 do Código Penal, e o pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

2.

ATUAÇÃO DE OFÍCIO - DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA:

Diante do acolhimento parcial das pretensões ministerial e, por se tratar de providências que guardam
total sintonia
com os termos do parecer emitido pela d. Procuradoria Geral de Justiça, possível a
contagem do prazo prescricional pelo
quantum
de pena ora aplicado
, na ordem de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, § 1.o c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o
de 04 (quatro) anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

Nesse viés, infere-se que a denúncia foi recebida em
29/03/2017
(
ID 191002473 - Pág. 69), sendo a r. sentença publicada em
15/12/2021
, quando houve prolação e a disponibilização do seu teor no Pje – 1.o Grau, com subsequente remessa dos autos à Secretaria da 2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT,
a atrair a formalidade contida no
art. 389 do Código de Processo Penal, que prevê:
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Desta feita,
passaram-se mais de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória,
a evidenciar que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Portanto, à vista da demora na prestação jurisdicional, deve ser
pronunciada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
para, com supedâneo no art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V c/c art. 110, § 1.o, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE do réu DIEGO
CESAR DE OLIVEIRA
.

Registre-se que
os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição
, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido. Outrossim,
se o pagamento das custas processuais se constitui em um dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

Com maior clareza, registro que, diante da providência ora adotada, ressai
prejudicada
a análise do recurso defensivo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de impor carga negativa nos antecedentes criminais do denunciado; afastar a incidência do art. 44 do Código Penal e recrudescer o regime inicial de cumprimento de pena, providências que redundam no reajuste da sanção para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

De ofício,
pronuncia-se
a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
para, com supedâneo no art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V c/c art. 110, § 1.o, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do réu
DIEGO
CESAR DE OLIVEIRA
, cujo apelo fica, pois,
prejudicado
, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024